Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAÇÃO. TERCEIRO CREDOR. ILEGITIMIDADE REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos é verificado que o agravante é credor juntamente com o agravado Barbosa e Alencar quanto ao devedor executado Antônio e a legitimidade decorre da existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida.
2. O Preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, da impugnação à penhora/Exceção de pré-executividade.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.